Tribunal: STF
Processo: HC 215280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO AFASTADOS MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A garantia constitucional de inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a necessidade para apuração de ilícito penal.



    2. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG). 



    3. Agravo interno desprovido.